Tribunal: TJBA
Processo: 8044419-51.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044419-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

EMBARGADA: ANALISIA NERES MENEZES

Advogado(s):
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. ALEGADA INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A UM ÚNICO VÍNCULO FUNCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu Mandado de Segurança para reconhecer o direito de professora aposentada à paridade remuneratória e ao recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada incorporação da GEAC ao subsídio, possível bis in idem, necessidade de limitação da decisão a um único vínculo funcional e prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de que a impetrante já percebia a GEAC incorporada ao subsídio; (ii) se os efeitos da decisão devem ser limitados a apenas um dos vínculos funcionais da impetrante com a Administração Pública; e (iii) se é necessário explicitar o prequestionamento das matérias suscitadas para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da omissão quanto à alegação de que a impetrante já percebia a GEAC incorporada ao subsídio não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois a previsão de reajuste administrativo da Lei Estadual nº 12.578/2012 não assegura a integração da gratificação aos proventos de aposentadoria, afastando a alegação de bis in idem.

4. A decisão embargada deve ter seus efeitos limitados exclusivamente ao vínculo funcional da impetrante sob a matrícula nº 111.43250, pois esta foi a base do pedido formulado.

5. Para fins de prequestionamento, devem ser expressamente consignadas as matérias controvertidas suscitadas pelas partes, especialmente aquelas relacionadas à incorporação da GEAC ao subsídio e à compatibilidade da gratificação com o regime de subsídio, permitindo eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
(i) A previsão de reajuste administrativo da Lei Estadual nº 12.578/2012 não assegura a integração da gratificação aos proventos de aposentadoria, afastando a alegação de bis in idem.

(ii) Os efeitos da decisão devem ser limitados ao vínculo funcional indicado na impetração.

(iii) O prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos deve ser expressamente consignado para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS 8019104-26.2020.8.05.0000, Rel. Telma Laura Silva Britto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8044419-51.2023.8.05.0000

opostos

p
elo
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA